Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Redução de alimentos. Inviabilidade. Observância do binômio necessidade-possibilidade. Proporcionalidade atendida. manutenção plano de saúde. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 25% dos rendimentos brutos do alimentante, após descontos legais, e determinou a manutenção da alimentanda no plano de saúde.
2. O apelante busca a redução do percentual majorado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado observa o binômio necessidade-possibilidade; se a fixação destacada das despesas extraordinárias é juridicamente adequada.
III. Razões de decidir
4. A prestação alimentar deve ser fixada de modo proporcional às necessidades do alimentado e à capacidade econômica do alimentante, observando-se proteção integral e subsistência digna.
5. A fixação dos alimentos deve observar a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição, assegurando a proteção integral e o desenvolvimento adequado da criança.
6. A prestação deve atender, com precedência, às necessidades essenciais do alimentado.
7. A proporcionalidade deve ser aplicada de modo a garantir que limitações financeiras dos responsáveis não se sobreponham aos direitos fundamentais da criança.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,APC0730835-12.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09/12/2025 e TJDFT, 0710031-14.2024.8.07.0006, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025.